Tribunal: TJBA
Processo: 0310704-30.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0310704-30.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI, VERA LUCIA SILVA DE SOUSA registrado(a) civilmente como VERA LUCIA SILVA DE SOUSA APELADO: LATITUDE 13 TRADE COMERCIAL EXPORTADORA LTDA e outros (2) Advogado(s):MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, EPIFANIO ARAUJO NUNES, CELIA TERESA SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA VÁLIDA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. PRELIMINAR REJEITDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão de cláusulas contratuais cumulada com restituição do indébito. O Apelante sustenta a validade das cláusulas impugnadas (capitalização e comissão de permanência), a inexistência de cobrança indevida e a ausência de má-fé, buscando afastar a condenação à restituição de valores. Impugna, ainda, a distribuição dos ônus sucumbenciais, argumentando ter decaído de parte mínima dos pedidos, o que justificaria a fixação dos honorários exclusivamente em desfavor dos Apelados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recurso de apelação interposto atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre instituição financeira e pessoa jurídica para obtenção de crédito empresarial; (iii) saber se é válida a cláusula contratual que prevê a capitalização de juros, com destaque para a análise da capitalização diária; (iv) saber se é lícita a cobrança da comissão de permanência nos moldes pactuados; (v) saber se é cabível a restituição dos valores pagos indevidamente; (vi) saber se houve erro na fixação da verba honorária em razão da sucumbência. III. Razões de decidir 3. O recurso apresentado contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, com exposição adequada de razões de fato e de direito, preenchendo os requisitos do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. 4. No mérito, o recurso deve ser parcialmente provido. A relação contratual envolve pessoa jurídica que contratou crédito bancário para fomento de sua atividade empresarial, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, à luz da teoria finalista. Não houve demonstração de vulnerabilidade técnica, fática, jurídica ou informacional que justificasse a aplicação da teoria finalista mitigada. 5. Os contratos analisados – Cédula de Crédito Bancário para abertura de crédito em conta corrente de depósito e Cédula de Crédito Bancário – Confissão de Dívida – Parcelamento PJ – preveem expressamente a capitalização mensal de juros remuneratórios, sendo incabível a declaração de abusividade quanto à sua periodicidade. 6. Todavia, na Cédula de Crédito Bancário – Confissão de Dívidas – Parcelamento PJ, foi identificada cláusula prevendo a capitalização diária dos juros moratórios (Cláusula 12), o que é vedado. Os juros moratórios devem respeitar o limite de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, art. 161, §1º, do CTN e da Súmula 379 do STJ. 7. No que tange à comissão de permanência, a jurisprudência admite sua cobrança no período de inadimplemento, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual. Foi constatada cumulação indevida na Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente de Depósito (Cláusula 10), devendo, portanto, ser mantida a declaração de abusividade nesse ponto. Em contrapartida, na Cédula de Crédito Bancário – Confissão de Dívidas – Parcelamento PJ, não se verifica tal cumulação. 8. A restituição simples dos valores pagos indevidamente é medida que decorre da revisão das cláusulas consideradas abusivas, independentemente da comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, sob pena de enriquecimento sem causa. 9. Quanto à verba honorária, correta a sentença ao reconhecer a sucumbência recíproca e fixar os honorários em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 10. Sentença modificada. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O recurso de apelação que impugna especificamente os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade. 2. A relação contratual entre instituição financeira e pessoa jurídica para obtenção de crédito empresarial não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, salvo prova de vulnerabilidade. 3. É válida a capitalização mensal de juros remuneratórios, quando pactuada. 4. É abusiva a capitalização diária dos juros moratórios, devendo os juros ser limitados a 1% ao mês, sem capitalização. 5. A comissão de permanência é válida, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual. 6. A restituição simples dos valores pagos indevidamente é cabível, independentemente da demonstração de má-fé. 7. Caracterizada a sucumbência recíproca, admite-se a distribuição proporcional dos honorários advocatícios, conforme critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil”. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º; 1.010, II; 1.021, §4º; 1.026, §2º; CC, art. 406; CDC, art. 2º; CTN, art. 161, §1º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Data de Julgamento: 27/09/2022; TJ-SP - AC: 10083101320218260011 SP 1008310-13.2021.8.26.0011, Relator: Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Data de Julgamento: 28/03/2022; STJ - REsp: 1058114 RS 2008/0104144-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2009, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/11/2010; STJ, súmulas 294, 296 e 472. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0310704-30.2013.8.05.0001, em que figura como Apelante o Banco Itaú S/A e Apelados Latitude 13 Trade Comercial e Exportadora Ltda e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator